Tribunal: CARF
Processo: 15983.001138/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001138/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.439 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A opção do sujeito passivo pela discussão judicial do direito à isenção, implica
renúncia às instâncias administrativas, relativamente à matéria discutida no
Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não padece de nulidade o acórdão que decide questões não submetidas à
apreciação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria concomitante com ação judicial, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 0540.476 – 6 a Turma
da DRJ/CPS (e-fls. 340 e ss), verbis:
Trata-se de lavratura de auto de infração por infringência ao disposto no artigo 32,
inciso IV, § 5o da Lei n° 8.212/91, por ter a empresa apresentado Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social –GFIP, com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, nas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001138/2009-23
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001138/2009-23

competências 01/2006 a 13/2007, conforme consta do Relatório Fiscal da Infração,
fls.07.09.
A entidade declarou em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social -GFIP o código FPAS 639 indevidamente pois
teve seu Ato Declaratório 21.635/006/1994 cancelado mediante o Ato Cancelatório
de Isenção n° 02/2008, datado de 16/10/2008, com efeitos a partir de 01/01/1997,
conforme consta do relatório fiscal.
Ao se utilizar do referido código em GFIP o sistema deixa de calcular a cota patronal de
contribuição previdenciária, constante dos incisos I, II e III do artigo 22 da Lei n°
8.212/91.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32, §
5o, da Lei n° 8.212/91, c.c. artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, reajustada conforme artigo 373 do referido
Regulamento, mediante a Portaria MPSGM n°48, de 12/02/2009, no valor de R$
1.209.549.90 (um milhão duzentos e nove mil. quinhentos e quarenta e nove reais e
noventa centavos), conforme o Quadro Demonstrativo, fls. 10.
A multa aplicada observou o princípio da retroatividade benigna, a que diz respeito o
artigo 106, II, "c", do Código Tributário Nacional CTN, comparando-se a legislação
vigente à época dos fatos geradores e legislação superveniente, no caso Medida
Provisória 449/2008 convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, conforme item 3 do
relatório fiscal e planilha "Comparação de multas" às fls. 11/12.
Da Impugnação
Após ciência pessoal da autuação, em 17/12/2009, a entidade apresentou defesa, fls.
277/281, alegando em síntese o que segue.
Contesta a informação de que deixou de apresentar GFIP, uma vez que consta do item 2
do relatório fiscal que houve informação errada, sendo esta a questão dos autos.
Sustenta que no momento da declaração em GFIP das competências de 2006 a 2007, a
informação era verdadeira, pois a isenção somente foi cancelada em 16/10/2008, e a
realidade para a autuação seria de que houve falta de apresentação de guia retificadora a
partir do ato cancelatório, porém, este ato ainda não existe no mundo jurídico, pois a
decisão administrativa não transitou em julgado, pendente de apreciação de recurso pelo
2o Conselho de Contribuintes.
Do Fundamento Legal da Impugnação
Afirma que, diante da garantia constitucional dos recursos administrativos tributários,
conforme jurisprudência que colaciona, não poderia ser compelida a retificar a
declaração e reconhecer o cancelamento da isenção se não houve confirmação da
decisão pelo órgão superior, conforme inciso IV, § 8o do artigo 206 do Decreto n°
3.048/99, além de que os efeitos da isenção encontram-se vigentes para os anos de 2006
e 2007, devido ao recurso com efeito suspensivo interposto contra o ato cancelatório.
Requereu ao final o cancelamento do auto de infração 37.229.993-8 por violar direito
assegurado na Constituição Federal, configurando por parte da auditora fiscal ato de
denunciação caluniosa ao imputar crime de fraude e sonegação onde não existe fato
gerador da obrigação.
Juntou documentos, fls. 282.295.
Vieram então os autos a esta Delegacia de Julgamento, tendo em vista a transferência de
competência para julgamento consubstanciada na Portaria RFB n° 1.074, de
11/05/2010, publicada no DOU de 12/05/2010, conforme despacho à fl. 297.

Em 17/08/2010, expedido Memorando do Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário da Delegacia da Receita Federal de Santos (MEMO E AC -5 SECAT DRF
STS n° 43/2010), fls. 328, noticiando o recebimento de ofício da 1a Vara da Justiça
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001138/2009-23

Federal em Santos SP para ciência e cumprimento da decisão concessiva de liminar nos
autos do processo judicial n° 0005189-09.2010.403.6104. para suspender os efeitos do
Ato Cancelatório de Isenção n° 02/2008 expedido pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil em Santos.
Acompanham o referido Memorando, documentos de fls. 299/306:
Diante da liminar concedida os autos retomaram a Delegacia da Receita Federal em
Santos para acompanhamento da ação judicial n° 0005189-09.2010.403.6104, conforme
Despacho n° 3.020, de 26/08/2010, fls. 309/310, tendo o Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal em Santos juntado telas
de acompanhamento processual extraídas do sítio do TRF 3o Região, fls. 313/332 e
Despacho de Intempestividade de Recurso Voluntário exarado pela 2a Turma do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, nos autos do processo
15983.001046/2008-62. fls. 333/335, cuja ciência foi dada ao contribuinte em
09/03/2010.
Às fls.336/337, Despacho do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da
Delegacia da Receita Federal em Santos, concluindo:
Pelo parágrafo único do artigo 87 do Decreto n° 7.574, de 29/09/2011 "O curso do
processo administrativo, quando houver matéria distinta da constante do processo
judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada”.
A decisão de piso (e-fls. 340 e ss) não conheceu da defesa de mérito, no que diz
respeito à validade do Ato Declaratório no 02/2008, de 16/10/2008, que fundamentou a
exigência, por se tratar de matéria submetida a apreciação judicial, fato superveniente a
apresentação a impugnação. Não obstante, reputou válida a constituição do crédito tributário, e
necessária para afastar a decadência, rejeitando a tese de que o sujeito passivo não estaria
obrigado a retificar as GFIPS em face do cancelamento do reconhecimento da isenção em data
posterior a entrega. Por oportuno, transcrevo amenta do Acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, passível de aplicação de penalidade pecuniária, a apresentação de
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições
providenciarias.
ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n°
8.212/91, no período anterior à vigência da Lei n° 12.101. de 27/11/2009, as entidades
beneficentes de assistência social que cumpriam cumulativamente, os requisitos
previstos no art. 55 da Lei n° 8.212/91.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A opção do sujeito passivo pela discussão judicial do direito à isenção visando a
nulidade do Ato Cancelatório de Isenção, importa em renúncia às instâncias
administrativas, relativamente à matéria discutida no Judiciado.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, se na impugnação
houver matéria distinta da constante do processo judicial.
Cientificada, em 06/05/2013 (e-fls. 356), a interessada apresentou Recurso
Voluntário, em 05/06/2013 (e-fls. 358 e ss). Em suma, argui contradição da decisão de piso,
sustenta haver decisão judicial, em sede de liminar, suspendendo os efeitos do ato Declaratório
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001138/2009-23

no 2/2008, o que impediria a discussão dos créditos lançados, pugnando pela nulidade da decisão
recorrida. Requer, ainda, a suspensão do processo administrativo fiscal.
O julgamento foi convertido em diligência, vide resolução de e-fls. 386 e ss, para
verificar se teria havido o trânsito da matéria submetida à decisão judicial. Em consequência, foi
juntada a Certidão de e-fls. 397, indicando a inexistência do trânsito em julgado.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da alegação pertinente à nulidade do Ato Declaratório no 02/2008,
de 16/10/2008, por se tratar de matéria submetida à apreciação do pode judiciário, conforme
comprova a certidão de e-fls. 413, ao teor do enunciado da súmula CARF no 1.
Rejeito o pedido de suspensão do processo, por esse fundamento, por falta de
previsão legal, e por não vislumbrar nos autos decisão judicial que a tenha determinado, não se
prestando para tal a decisão liminar que suspendeu os efeitos do Ato declaratório que
fundamentou a exigência.
Rejeito a preliminar de nulidade da decisão de piso. Diferente do que alega a
recorrente, a decisão foi explícita em não decidir acerca da matéria submetida à apreciação
judicial, conforme consta da ementa transcrita no relatório desse voto.
Isso não afasta o juízo formulado na decisão acerca da validade da constituição do
crédito tributário, até ulterior decisão judicial, vez que o sujeito passivo questionou, também, a
falta de eficácia do Ato Declaratório no 2/2008, pendente de recurso administrativo, o que
caracteriza preliminar de nulidade do lançamento, que deveria e foi enfrentada.
A decisão recorrida, assentando a improcedência da impugnação oposta ao auto
de infração, limita-se às questões decididas no voto, não afastando os efeitos da decisão judicial
referida, que possa obstar a exigibilidade do crédito tributário lançado.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
da matéria submetida à apreciação judicial; e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital